Tribunal: TJMT
Processo: 1021069-20.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021069-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), DECIOLANDIA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09.597.734/0001-74 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TATIANE BITTENCOURT - CPF: 007.359.169-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE VEÍCULOS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS BENS SÃO UTILIZADOS NA ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA RECUPERANDA. NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA POSSE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu a essencialidade de veículos alienados fiduciariamente à empresa em recuperação judicial, impedindo sua retomada. O Juízo de origem fundamentou a decisão no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que os bens seriam indispensáveis à atividade-fim da Recuperanda.

O Agravante sustenta ausência de provas técnicas que comprovem a essencialidade dos bens e requer a reversão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, durante o período de suspensão das ações e execuções (
stay period
), é possível a manutenção da posse, pela empresa em recuperação judicial, de bens móveis gravados com alienação fiduciária, diante do reconhecimento de sua essencialidade para a atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei 11.101/05, em seu art. 49, §3º, permite a manutenção, pelo devedor, da posse de bens de capital essenciais à sua atividade, ainda que gravados com alienação fiduciária, durante o
stay period
.

4.

O laudo de constatação prévia, elaborado por perito nomeado pelo Juízo, atesta que os veículos em questão compõem o núcleo operacional da Recuperanda e são utilizados diretamente na prestação dos serviços de transporte, atividade principal da empresa.

5.

O relatório inicial da Administradora Judicial corrobora a essencialidade dos bens, destacando que cerca de 75% da frota está alienada fiduciariamente, e que a substituição por outros meios (como aluguel de veículos) seria economicamente inviável.

6.

A documentação acostada, como Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e), notas fiscais de manutenção e vídeos dos motoristas, comprova a utilização dos veículos, inclusive daqueles ausentes na vistoria, por estarem em operação.

7.

A retirada dos bens nesse momento comprometeria a continuidade das atividades da empresa e frustraria os objetivos da recuperação judicial, especialmente os princípios da preservação da empresa e da função social, conforme art. 47 da LRF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse de bens móveis alienados fiduciariamente pode ser mantida pela empresa em recuperação judicial durante o
stay period
, desde que demonstrada sua essencialidade à atividade-fim, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

2.

A análise da essencialidade dos bens pode ser realizada com base em laudo técnico e na manifestação do Administrador Judicial, considerando o impacto da retirada dos bens sobre a viabilidade econômica da empresa.

3.

A preservação da empresa deve orientar a interpretação das restrições à retirada de bens durante o período de blindagem legal, mesmo diante da existência de garantia fiduciária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Recuperação Judicial n. 1034392-66.2025.8.11.0041 ajuizada por
DECIOLANDIA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP
.

A decisão agravada reconheceu a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente ao Agravante, impedindo, assim, a retomada dos referidos bens, sob a justificativa de que seriam indispensáveis à atividade empresarial da recuperanda, nos moldes do artigo 49, §3º da Lei 11.101/05.

O Agravante afirma que a Agravada não apresentou documentos que comprovem a efetiva utilização dos bens listados como essenciais à sua atividade, tendo o juízo de origem se baseado apenas em declarações unilaterais da própria Recuperanda para deferir a medida de proteção aos bens.

Argumenta que a frota da empresa Recuperanda é composta por mais de 100 (cem) veículos, entre cavalos mecânicos, semirreboques e dollys, sendo incabível presumir, de forma genérica, que todos seriam essenciais, sobretudo diante da ausência de análise técnica e individualizada quanto a real utilização de cada um deles.

Alega que, mesmo em recuperação judicial, a Recorrida continua contratando fretes de terceiros, conforme demonstrado pelos documentos contábeis juntados aos autos, o que indicaria que nem todos os veículos de sua frota são indispensáveis à continuidade de sua atividade econômica.

Destaca que o laudo técnico se limitou a reproduzir listagem genérica fornecida pela Agravada, sem indicar quais veículos de fato estão em uso, quais geram receita e quais permanecem ociosos, sem qualquer relatório de viagens, ordens de serviços, controles de rotas ou notas fiscais vinculadas.

Aduz que a decisão agravada representa risco concreto de dano irreparável, pois impede o exercício dos direitos do credor fiduciário sobre bens que não integram o patrimônio da Recuperanda, sendo meramente objeto de garantia fiduciária, em afronta ao artigo 49, §3º da Lei 11.101/05.

Ressalta que “
a empresa ainda demonstra uma despesa expressiva ao longo dos anos com subcontratação de fretes, conforme retira-se do balanço patrimonial de ID 191113406, só nos primeiros dois meses do ano de 2025 a recuperanda já teve uma despesa de mais de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais
)”.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens.

No mérito, pugna pela revogação da referida decisão, com o indeferimento do pedido de essencialidade formulado pela Agravada.

A Agravada se manifesta em id. 296220862 requerendo o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado pelo Recorrente.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em id. 296445895 pela eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

A Recorrida interpôs Agravo Interno em id. 296607859.

A decisão liminar foi mantida em id. 297220361.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 299586392.

Contraminuta ao Agravo Interno apresentada em id. 300800377.

O pedido de reconsideração de id. 299128885 foi indeferido em id. 301087355.

A respeitável Desembargadora Relatora declarou-se suspeita (id. 308347896) para o julgamento do Recurso, de modo que o Agravo foi encaminhado a esta Relatora.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 311682365).

A Recorrida reiterou o pedido de restabelecimento dos efeitos da declaração de essencialidade em id. 318575382.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de afastar a declaração de essencialidade dos veículos alienados fiduciariamente ao Agravante, permitindo a retomada dos bens pela Instituição Financeira credora.

O Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada ante a ausência de comprovação de forma detalhada da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente à Instituição Financeira.

Em que pese o credor fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3° da Lei 11.101/05, o mesmo dispositivo prevê que não se admite, durante o período de blindagem,
a retirada do estabelecimento do Devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Conforme se observa da decisão recorrida, a Recuperanda encontra-se sobre os efeitos do
stay period
desde 01/06/2025, que deve perdurar pelo prazo legal, nos termos do artigo 6º, §2°, II da Lei 11.101/05.

Acerca da essencialidade de bens, o juízo
a quo
determinou a realização de laudo de constatação prévia, no qual o perito nomeado,
em vistoria
in loc
o
, assim consignou:

(...). Durante a inspeção técnica, constatou-se que os veículos relacionados na documentação supracitada constituem o núcleo operacional da empresa, sendo utilizados diretamente na prestação de serviços de transporte, fonte primordial de receitas da recuperanda. A frota é composta por caminhões tratores (cavalos mecânicos), semirreboques, dollys e veículos utilitários, todos adequadamente dimensionados e especificados para atender às demandas do transporte de cargas na região onde a empresa atua, bem como para os trajetos interestaduais que compõem parte significativa de suas operações. Os caminhões e semirreboques identificados apresentam características técnicas específicas, tais como capacidade de carga, potência e adaptações para tipos específicos de mercadorias, que os tornam adequados e necessários para o atendimento dos contratos mantidos pela empresa com seus clientes. A presença de dollys na composição da frota demonstra a preocupação da empresa em otimizar a capacidade de transporte, permitindo o acoplamento de múltiplos semirreboques a um único cavalo-mecânico, prática comum e necessária no transporte de cargas de grande volume. Os veículos utilitários relacionados na lista servem para apoio logístico, manutenção, supervisão das operações e deslocamento de pessoal técnico, sendo igualmente necessários para a operacionalização eficiente das atividades de transporte. Tais veículos são compatíveis com a necessidade de deslocamento na região, considerando as características das vias rurais e urbanas por onde a empresa desenvolve suas atividades, incluindo trajetos para propriedades rurais em estradas não pavimentadas e percursos longos entre diferentes estados. Alguns dos veículos não foram localizados fisicamente no momento da vistoria, o que se justifica pela própria natureza da atividade desenvolvida, uma vez que se encontravam em operação, realizando transporte de cargas.
A comprovação da efetiva utilização desses veículos foi devidamente demonstrada pela apresentação de Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTe) recentes, com identificação individualizada dos veículos em serviço.
Parte significativa dos veículos listados está alienada fiduciariamente a instituições financeiras, conforme documentação anexada pela própria requerente, entretanto, tal circunstância não afasta sua natureza essencial, considerando o entendimento jurisprudencial que reconhece a possibilidade de manutenção na posse da recuperanda de bens objeto de garantia fiduciária, quando demonstrada sua essencialidade para a atividade empresarial, observada a norma contida na parte final do §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

(...)

Os veículos estão diretamente vinculados à atividade-fim da empresa, conforme objeto social e operações efetivamente realizadas, guardando perfeita compatibilidade com as necessidades de deslocamento e transporte de cargas na região de atuação da recuperanda. Por fim, em conformidade com o estabelecido no §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005,
RECOMENDA-SE A MANUTENÇÃO DOS REFERIDOS BENS NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES (STAY PERIOD)
, medida que se afigura essencial para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e assegurar a consecução dos objetivos da recuperação judicial. (...). - sic – id. 194348248 (processo de origem).

Inclusive, durante a constatação prévia, parte dos veículos financiados junto ao Banco Itaú (contratos acostados em anexo ao Recurso) estava no pátio da Recuperanda, consoante o relatório fotográfico (id. 194348255 – origem):

Posteriormente, o Administrador Judicial apresentou o Relatório Inicial de Atividades no qual novamente analisou a situação dos bens utilizados pela Recuperanda em sua atividade empresarial, vejamos:

(...). Como visto, a empresa opera com 54 (cinquenta e quatro) semirreboques e 26 (vinte e seis) dollys, abaixo da capacidade mínima e em engrenagem ajustada e interdependente.

Os ativos são extremamente importantes para viabilidade operacional da atividade empresarial (transporte rodoviário), reduzindo a dependência de fretes terceirizados e demais custos logísticos, a eventual substituição por aluguel seria economicamente inviável e agravaria a crise econômica da empresa.

Cerca de 75% dos bens móveis da Recuperanda encontram-se gravados de alienação fiduciária. Sabe-se que existe expressa vedação legal para inclusão dos créditos oriundos de garantia por alienação fiduciária sob os efeitos da recuperação judicial. Entretanto, frente ao reconhecimento da essencialidade dos bens pelo i. Juízo Universal, bem como demonstrada a referida essencialidade pelo perito prévio e na presente análise da ADMINISTRADORA JUDICIAL, crê-se que os referidos bens devem ser mantidos na posse da Recuperanda durante o período de blindagem, nos termos dos artigos 47 (princípio da preservação da empresa viável) e 49, § 3º da LRF e entendimento do c. STJ. (id. 200516964 – pág. 47 – processo recuperacional).

Não se constata, nesse contexto, que a análise do
expert
e do Administrador Judicial tenha sido realizada de forma genérica, pelo contrário, aparentemente os profissionais promoveram diligentemente a averiguação dos bens, consignando também àqueles que, no momento da vistoria, não estavam no local por motivos relacionados à atividade empresarial.

Além disso, o perito nomeado também mencionou a existência de comprovações por meio de CTEs, notas fiscais de manutenção e extratos de pedágios, o que indica a utilização efetiva dos veículos na atividade da empresa (id. 194348255 – origem).

Somado a todo o exposto, a Recuperanda também juntou em id. 296607859 e anexos vídeos dos motoristas que utilizam os veículos em questão, o que apenas reforça a essencialidade dos bens.

Importante destacar que a recuperação judicial tem como objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme dispõe o artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Nessa perspectiva, a retirada nesse momento dos veículos utilizados pela empresa recuperanda, cuja atividade principal é o transporte de cargas, pode inviabilizar a continuidade de suas operações, frustrando o objetivo da recuperação judicial.

Dessa forma, ao menos por ora, os bens em comento não podem ser retirados da posse da Devedora especialmente durante o
stay period
,
a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra, nos termos do artigo 49, §3° c/c artigo 6°, §4°, ambos da Lei 11.101/05,
não se verificando de plano qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito da Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.
(N.U 1026450-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO QUE REVOGOU A PENHORA DO BEM ARRESTADO E AUTORIZOU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM (MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018).
Conforme entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.
(N.U 1004000-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS –
IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS
– BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.
(TJ-MT - AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 296607859.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025